Tribunal: TJSP
Processo: 1041377-73.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Contrato de reserva de margem consignável. Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Sentença de extinção. Ilegitimidade ativa evidenciada. Autora que não comprovou ser servidora aposentada municipal ou estadual maranhense. Ausência de preenchimento dos limites subjetivos do título.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

Ementa:
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Contrato de reserva de margem consignável. Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Sentença de extinção. Ilegitimidade ativa evidenciada. Autora que não comprovou ser servidora aposentada municipal ou estadual maranhense. Ausência de preenchimento dos limites subjetivos do título.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.